Tribunal: TJMT
Processo: 0010894-50.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010894-50.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 284.144.381-72 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTES DIVERSOS – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu”, os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas diferentes, motivo pelo qual, não há que se falar em litispendência.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move o apelado, condenando o pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta cinco reais).

Alega a apelante a existência de pagamento anterior referente ao sinistro noticiado, asseverando que o mesmo ombro direito já foi indenizado no sinistro do dia 27.07.2013, inclusive com percentual de 75% (setenta e cinco por cento), conforme consta nos autos nº. 6272-30.2014.8.11.0004.

Aduz ainda sobre o erro na aplicação dos parâmetros legais da Lei 11.945/09, aduzindo que o valor correto da indenização é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos).

Sem contrarrazões (id. 112388475)

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Arcalino Quirino dos Santos manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 17.03.2016.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta cinco reais), aplicando juros de mora a partir da citação e correção monetária do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 112388471). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 112388475).

Irresigna-se a seguradora contra a decisão, argumentando a ocorrência de pagamento anterior referente ao sinistro noticiado, salientando que o mesmo ombro direito já foi indenizado no sinistro do dia 27.07.2013, inclusive com percentual de 75% (setenta e cinco por cento), conforme consta nos autos nº. 6272-30.2014.8.11.0004. Além disso, a sentença não aplicou corretamente a graduação da lesão ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos da Medida Provisório n. 451/08, asseverando que considerando a perícia que atestou 25% da perda parcial do ombro direito, deve ser aplicada as referidas graduações sobre a proporção de 50% previsto na tabela, alcançando o importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem. Em que pese alegação de identificação de duas demandas idênticas, decorrente do mesmo membro,
i
n casu,
com a devida vênia, apesar dos processos envolverem as mesmas partes, a causa de pedir é diversa.

Isso porque, os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas diferentes, motivo pelo qual não há que se falar em identidade dos elementos da ação, sobretudo por envolver lesões diversas.

Nestes autos, o autor informa ter sofrido acidente automobilístico em 17.03.2016, juntando o prontuário médico e o boletim de ocorrência, além de haver perícia judicial informando a ocorrência de invalidez parcial do ombro direito.

Por outro lado, em relação aos autos n. 6272-30.2014.8.11.0004 (código 184984), o autor narra que sofreu acidente automobilístico em 27.07.2013, concluindo pela invalidez decorrente da mobilidade de um dos ombros (id. 112388474).

Assim, restando incontroverso que se trata de acidentes distintos, nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“Ainda que assim não fosse, embora tenha a requerida arguido que as sequelas possam ser decorrentes de outro acidente sofrido pelo autor, no ano de 2013, todos os documentos que instruem a inicial, são datadas de 2016, fazendo referência ao acidente de trânsito ocorrido neste ano
” (id. 112388471)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrentes (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo d. magistrado, após detida análise dos autos, verifico que a razão também não acompanha a apelante neste particular.

Da simples análise da tabela contida na Lei 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para perda completa da mobilidade de um dos ombros, a sua previsão é de 25% (vinte e cinco).

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta cinco reais), com base no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da debilidade avaliado pela perícia médica referente a mobilidade do ombro direito, da tabela da SUSEP sobre o valor máximo previsto (R$ 13.500,00).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Portanto, o montante indenizatório deve ser mantido consoante a sentença objurgada.

Ao final, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do NCPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022